Tribunal: TJBA
Processo: 0069225-85.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0069225-85.2006.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIAS DE OLIVEIRA MELO

Advogado(s): PAULO ANESIO FRANCA DE MATOS, CARINE SOUZA E SOUSA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

APELA
ÇÃO EM
AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
.
PENHORA EQUIVOCADA EM FACE DOS BENS DE TERCEIRO QUASE HOMÔNIMO
.

PLEITO DE DANO MORAL E DANO MATERIAL. AJUIZAMENTO APÓS DECURSO DE 05 (CINCO) ANOS DO EVENTO ERRÔNEO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO
ART.
1º
DO
DECRETO
20.910/1932
.

PRECEDENTES DO
ST
J
.
SENTENÇA
MANTID
A.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. O ponto central do debate é a prescrição, fundamentada na sentença do juízo singular. A discussão recai sobre a configuração ou não da prescrição para intentar ação contra a Fazenda Pública.

Sem razão o apelante.

2. A pretensão indenizatória formulada pelo apelante, decorre
de
uma

penhora realizada

equivocadamente em
face
dos bens, quando deveria ter sido realizada no patrimônio do
quase homônim
o, terceiro visado pelo ente publico, denominado
Elias
O
liveira
M
elo.

3. O recorrente ingressou com a ação em face do Estado da Bahia, em virtude de erro do judiciário, pleiteando indenização por danos morais e materiais.

3. Acontece
o
direito
fora
fulminado pela prescrição,
uma
vez que
a penhora errônea dos seus bens, fora realizada no dia
10 de maio de 2001,
todavia
, a presente demanda, fora ajuizada em 29 de maio de 2006.
Quando
já havia decorridos mais de 05(cinco) anos do fato.

A
prescrição do direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, conforme a norma disciplinadora da matéria
no artigo 1º d
o Decreto nº 20.910/32.
Precedentes do STJ.

4. D
este modo, operada a prescrição, mantém-se a sentença nestes termos.

5. APELAÇÃO
DES
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0069225-85.2006.8.05.0001
,
em que figuram como apelante

ELIAS DE OLIVEIRA MELO
,
e como apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E
NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recur
s
o de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA